Tribunal: TJDFT
Processo: 0706040-82.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-04-27
Data de publicação: 2023-05-08

Ementa:
PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. DELITO COMETIDO EM SITUAÇÃO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO. INADEQUAÇÃO DE OUTRAS MEDIDAS PREVENTIVAS.

1. Adequada a manutenção da prisão preventiva, considerando a gravidade concreta dos fatos e a reiteração criminosa, quando, em situação de violência doméstica e familiar contra a mulher, há histórico consistente de descumprimento de outras medidas protetivas anteriormente aplicadas.

2. Não demonstrada demora injustificada na tramitação do feito e estando ele com a instrução processual encerrada, não há que se falar em constrangimento ilegal por excesso de prazo.

3. Ordem denegada.